Tribunal: TJMT
Processo: 1010280-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010280-64.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), CLAUDINEIA ESPIRITO SANTO - CPF: 723.302.281-04 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT - JUIZ RAUL LARA LEITE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), J. D. E. S. - CPF: 070.538.901-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMILTON CARLOS OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 709.646.761-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE MENDES DO NASCIMENTO 06336908135 - CNPJ: 41.864.813/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILIANE APARECIDA DA COSTA - CPF: 046.819.001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.387.271-36 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDILEI OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 011.406.701-58 (TERCEIRO INTERESSADO), DOLGLAS MARCELO DE ALMEIDA LIMA - CPF: 047.786.131-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILTON RIBEIRO DA CUNHA - CPF: 411.740.381-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTO GAS LTDA - CNPJ: 13.168.637/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DENER JUNIOR DE ALMEIDA CUNHA RIBEIRO - CPF: 040.578.551-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.CONFIRMOU EM PARTE A LIMINAR DEFERIDA. COM MEDIDAS CAUTELARES. EXPEÇA-SE OFÍCIO À AUTORIDADE JUDICIÁRIA INDIGITADA DE COATORA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE
TRÁ
FICO DE
DROGAS

E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –

A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA
PRIS
ÃO
EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C
ART.
319 DO REFERIDO
CODEX
– PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE,
LIMINAR RATIFICADA
EM PARTE
–
ORDEM CONCEDIDA
PARCIALMENTE
PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

D
eve
m
ser substituída
s
por medidas cautelares alternativas, a
pris
ão
preventiva d
a
paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão
da gravidade abstrata do crime
,
em tese, por ela praticado,
porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o
juízo de primeiro grau
não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão, tendo em vista que a quantidade de droga apreendida não é expressiva
. Além disso, a periculosidade d
a
favorecida
e a gravidade concreta do delito
que lhe foi imputado
não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6
o
c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

Pedido parcialmente procedente,
liminar ratificada
em parte
,
ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória por me
didas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Marcos Vagner Santana Vaz
, em favor de
Claudinéia
do Espírito Santo
, apontando como autoridade coatora o
J
uízo
da Vara Criminal
da Comarca de
Diamantino
-MT.

Colhe-se
desta impetração
que
a
paciente fo
i
pres
a
em flagrante no dia2
6
de
maio
de202
2
, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n.
1000946-88.2022.8.11.0005
,cujapris
ão
fo
i
convertida em

preventiva na audiência de custódia, em razão da suposta prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e associação para essa finalidade
, capitulado
s
no
s

art
s
. 33,
caput
,
e 35,
da Lei n. 11.343/06,por ter sido flagrad
a
na posse de
três
porções de maconha.

Sustenta o impetrante
que a
autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva d
a
paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo porque
a
paciente
é
primári
a
e
tem
residência fixa.

Aduz que
, na hipótese,

é suficiente
a a
plicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a con
cessão de liberdade provisória à
paciente, com a expedição de alvará de soltura em
seu
favor, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi
parcialmente
deferido
no dia
28
de
mai
o de 202
2 pelo Desembargador Plantonista, Carlos Alberto Alves da Rocha
,
ocasião em que
substituiu a prisão preventiva da paciente por

prisão
domiciliar
,

nos termos da
decisão
vista
no
ID

129722160
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
encontradiço
no
ID

130762681
, opinou pela
conce
ssão
parcial
da ordem
,
substituindo a prisão
preventiva
por medidas cautelares alternativas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No
que diz respeito
à
s alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva d
a
paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores
elencados no
art. 312, do Código de Processo Penal,
têm
razão
o
impetrante, porqu
e
não obstante o juízo
de primeiro grau
tenha se reportado à presença
de um
dos requisitos qua
l
seja: a garantia da ordem pública, não apresentou elementos concretos para justificar o
periculum
libertatis
em relação
à

favorecida
.

A propósito,
a
prisão em flagrante
d
a
paciente

foi convertida

em preventiva

pelas seguintes razões:

[...]

Assim, passo a analisar os requisitos da prisão cautelar com relação a autuada
CLAUDINEIA ESPIRITO SANTO
.

Primeiramente, deve ser analisado se o caso comporta decretação de prisão preventiva, sob o viés da Lei no 13.964/2019 que acrescentou aos artigos 312 e 313 do CPP, incluindo novo requisito para admissão da prisão preventiva, bem como incluiu vedações à decretação da prisão:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia
da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. § 1o. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.

De início, cumpre ressaltar que a segregação preventiva possui natureza cautelar e excepcional, sendo decretada quando, diante da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
estiver configurada a ameaça à ordem pública ou econômica, a instrução processual ou a garantia da aplicação da lei penal
, conforme disposto no artigo 312 do CPP.

No que diz respeito à necessidade de manutenção da segregação cautelar, na hipótese vertente, cotejando os presentes autos, constato que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida impositiva, para a garantia da ordem pública e acautelar o meio social, notadamente em razão do risco de reiteração criminosa.

Com efeito, tratando-se de prisão processual de natureza cautelar, tem-se que para a decretação da prisão preventiva devem estar presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

O
fumus
comissi
delicti
corresponde aos pressupostos da prisão preventiva que estão indicados no art. 312 do CPP, quais sejam,
a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
.

O já apurado no transcorrer das investigações demonstra com clareza a necessidade da prisão cautelar, eis que latentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, pressupostos básicos para a custódia.

Constato que a materialidade encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e demais termos de declarações acostados autos.

Outrossim, os indícios de autoria são latentes diante dos depoimentos das testemunhas, Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante da autuada.

A partir das circunstâncias relatadas, restam demonstrados indícios da prática dos delitos descritos no auto de prisão em flagrante.

A existência da materialidade da conduta criminosa e dos indícios suficientes da autoria consubstanciam a configuração do
fumus
comissi
delicti
, até porque, nesse momento, o Poder Judiciário, ao decretar a prisão cautelar preventiva, está adstrito ao princípio
in dubio pro
societate
, de maneira que não depende de um juízo de certeza que se exige para o caso de condenação.

Aliás, acerca do tema em discussão, o entendimento dos julgadores do c. Supremo Tribunal Federal,
in litteris
:

“Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O “in dubio pro reo” vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva”. (RT páginas 64/77).

Nesse ínterim, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de
Carcer

ad Custodiam
, tem por escopo a preservação da ordem pública, evitando que a investigada pratique outros crimes.

Em verdade, não se trata de prisão abstrata do crime, mas fundada, em princípio, nas circunstâncias concretas que revelam risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, à ordem pública, fundamento suficiente para a decretação da preventiva, conforme art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, vários precedentes do Supremo Tribunal Federal (v.g.: HC 109.436, Rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, Dje-036, de 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, Dje-175, de 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2a Turma, Dje-232, de 10.12.2009), dentre os quais destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Carmen Lúcia 1.a Turma do STF un. - j. 13.12.2011 Dje-032, de 13.02.2012).

Nesse sentido, é a jurisprudência. Vejamos:

(...)

Além disso, vê-se que o crime imputado a autuada é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP).

No caso em apreço, vê-se que há gravidade concreta nos fatos, circunstancias que devem ser
considerada
quando da análise da segregação cautelar.

É cediço que primariedade, residência fixa e eventual trabalho ilícito não são bastantes para a concessão do benefício da liberdade, mormente quando preenchidos os pressupostos e fundamentos legais da constrição cautelar.

Eis entendimento jurisprudencial:

(...)

Cumpre mencionar ainda que há indícios no sentido de que a autuada seja integrante de facção criminosa, atuante no pequeno município de Alto Paraguai/MT, sendo indispensável a manutenção da segregação cautelar. Eis julgado nesse sentido. Vejamos:
(...)

Dessa forma, entendo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal se revelam adequadas e suficientes para garantir a efetividade do processo, de forma que a sua segregação cautelar se mostra necessária, máxime em função da gravidade concreta da(s) conduta(s) possivelmente praticada(s).

Diante do exposto, defiro o requerimento ministerial e, em consequência,
HOMOLOGO a prisão em flagrante e converto em prisão preventiva de CLAUDINEIA ESPIRITO SANTO
, para garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 310, 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA
em
desfavor da autuada CLAUDINEIA ESPIRITO SANTO
, já qualificada nos autos.

[...]
.
Destaques no original

V
erifica-se
, pois,
que o juízo de primeiro grau
não apontou adequadamente o risco de que, em liberdade,
a
paciente voltaria a delinquir
sobretudo porque
ela
não
tem
ficha criminal
.

De mais a mais
,
observa-se do
termo de apreensão
que
teriam sido a
preendida
s

com ela
apenas

três
porções de maconha
,
circunstância
que

autoriza deduzir
que a quantidade
,
embora sirva para evidenciar a traficância,
não é expressiva para
demonstrar
a
periculosidade
da favorecida e

justificar
sua

pris
ão
preventiva.

Além do mais, os
argumentos apresentados pel
o

prolator
da decisão reprochada
segundo os quais
“
há indícios no sentido de que a autuada seja integrante de facção criminosa, atuante no pequeno município de Alto Paraguai/MT, sendo indispensável a manutenção da segregação cautelar
”
são genéricos e desvinculados de qualquer base
probatória
, compromet
endo
,
por isso,
o
caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica
em relação
à
paciente
.

Isso porque, em
momento algum, a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentos que evidenciassem a suposta periculosidade d
a
paciente, tampouco a gravidade concreta do
delito
, supostamente, perpetrado por ela,

motivo pelo qual
sua
prisão preventiva não se justifica
, porquanto,
como se sabe,
no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

S
eguindo essa linha de
raciocínio
,
deve ser registrado,
ademais
,
que é entendimento pacífico dos
T
ribunais
S
uperiores que a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de
o acusado
continuar

a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir
ementados
:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
II -
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. Precedentes. III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas
.
IV – Ordem concedida.

(STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).
Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.

2.
Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente
.

3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pequena quantidade de drogas apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum
libertatis
do Paciente, reconhecidamente primário e de bons antecedentes.

4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(STJ, HC 611.416/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

Todavia
, não é possível fechar os olhos para a conduta d
a
paciente e a sua repercussão social, sobretudo diante da natureza do delito em debate, daí por que é imperiosa a
aplicação
das

medidas cautel
ares
alternativas à prisão
abaixo elencadas.

Por outro lado, deve ser
revogada a prisão domiciliar
que lhe foi
concedida quando da análise do pedido liminar, eis que não preenchidos os requisitos
previstos
no art. 318 do Código de Processo Penal.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado em desfavor da paciente, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório então existente.

Posto isso,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Claudinéia
do Espírito Santo
;

por
consequência,
concedo a ordem de
habeas corpus

em sua menor extensão
,

a fim de, confirmando em parte a liminar deferida, revogar, em definitivo, a sua prisão preventiva, aplicando-lhe,
com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6o, c/c art. 319 do Código de Processo Penal, as seguintes medidas cautelares:

(
i
) comparecimento em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

(
ii
)
proibição de ausentar-se da
c
omarca por mais de 7 (sete) dias sem prévia autorização judicial,
devendo comunicar ao juízo, imediatamente, a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimad
a
dos atos processuais pertinentes;

(
iii
)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, inclusive, finais de semana e feriado;

(
iv
)
não frequentar bares, boates e congêneres
;
e

(v)
proibição de cometimento de novos delitos.

Determino,
por
derradeiro
, a expedição de oficio à autoridade judiciária indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições por
parte dela
, bem como todos os endereços onde poderá ser encontrad
a
, advertindo-
a
, ainda, que o descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares ora aplicadas importará em imediata expedição de mandado de prisão contra sua pessoa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022